Tribunal: STF
Processo: Rcl 65195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ability Tecnologia e Serviços S/A contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1013157-19.2015.8.26.0577), que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 708-RG, RE 1.016.605, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se o feito originário de execução fiscal proposta contra a reclamante, na qual figura como responsável tributária do IPVA supostamente inadimplido pela proprietária do veículo (Inter Locações LTDA.), que possuía sede e domicílio apenas em Olinda/PE. Na ótica da beneficiária do ato reclamado, o IPVA é devido ao Estado de São Paulo, uma vez que a reclamante tem sede e domicílio em Osasco/SP; e tomou em locação uma frota de veículos que foram registrados e licenciados pela locadora (contribuinte) em Pernambuco. 



     A reclamante opôs os embargos à execução em epígrafe, que foram julgados improcedentes pelo Juízo de Primeiro Grau, ensejando o manejo do recurso de apelação para o Tribunal a quo, que manteve a sentença recorrida. 



    Em seguida, apresentou recurso extraordinário, que ficou sobrestado desde 2017 aguardando o julgamento RE nº 1.016.605 (Tema 708), pelo STF, ao passo que a vexata quaestio com repercussão geral reconhecida foi a ‘Possibilidade de recolhimento do (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 



    Após o julgamento do Tema supra, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC; ao invés de determinar o retorno dos autos para a Turma Julgadora proceder o juízo de retratação. Sobre o Tema 708, a Decisão monocrática apenas transcreveu a tese fixada, sem expor qualquer fundamento sobre a aplicabilidade ou não ao caso concreto. 



    Como decisões dessa espécie não comportam embargos de declaração, apenas restou à reclamante apresentar agravo interno perante a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Eis que foi prolatado o acórdão (ato ora reclamado) em face do agravo interno, cuja fundamentação se baseou no que seria uma suposta análise conjunta da ADI nº 4612, proposta contra Lei do Estado de Santa Catarina, com o RE nº 1.016.605. Disso resultou uma conclusão arbitrária que fere de morte a Tese fixada no Tema 708. Confira-se a ementa do referido acórdão:



    [...]



    Ocorre que o STF jamais cogitou a possibilidade de o IPVA ser exigido por Estado em que o contribuinte não possua domicílio ou que não tenha sido realizado o licenciamento do veículo. Eis o que foi de fato decidido sobre a matéria nos precedentes acima citados: 



    [...]



    A reclamante ainda tentou buscar arrimo no STJ por meio de recurso especial, apresentado com fulcro no art. 105, inciso III, “a”, da CF/88, por ofensa à Lei Federal (arts. 10, 93, 480 e 1.022, do CPC), diante do erro in procedendo no julgamento do agravo interno. Mas esbarrou no entendimento de que a decisão prolatada pelo Tribunal a quo não comporta recurso. Desse modo, é patente o esgotamento de instância inferior. 



    Vale ressaltar que o despacho que não recebeu o recurso especial da reclamante foi publicado no Diário Oficial no dia 20.11.2023 (doc.) de modo que a propositura da presente reclamação ocorreu antes do trânsito em julgado do processo, e dentro do prazo recursal de 15 dias.



    Ademais, considerando que a aplicação da orientação do STF pelas instâncias ordinárias não está livre de equívocos, a reclamação em testilha tem como objeto acórdão prolatado pelo TJSP contaminado de erro teratológico, grave e manifesto na aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 1.016.605 – que possui eficácia erga omnes.”



    Ao final, requer que “seja provida a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, e assim fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.605.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O ato reclamado é o acórdão do Agravo Interno (Doc. 6), publicado em 03/09/2021, que manteve a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, b, e V, do CPC:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    IPVA. O STF, no julgamento da ADI nº 4612, declarou a constitucionalidade da sujeição passiva de locatária de veículo cuja circulação seja no Estado que lançou o tributo.



    Irrelevância de a locadora ter sede em outra unidade da Federação. Locatária com sede em São Paulo, mesmo local de circulação do veículo, a atrair a aplicação do Tema 708. 



    Agravo desprovido.”



    Deste acórdão foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados em 04/03/2022. Em 30/03/2022 houve a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado na origem (consulta site). Interposto Recurso Especial, inadmitido por não cabimento, houve nova certificação do trânsito em julgado em 12/12/2023.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



     Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente